Tribunal: CARF
Processo: 15374.904431/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.904431/2008-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.269 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. SALDO
CREDOR. PROVA DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE. POSSIBILIDADE DE PROVA AMPLA POR DIVERSOS
MEIOS. SÚMULA CARF No 143. RETORNO À ORIGEM.
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
Se a limitação dos meios de prova do IRRF formador do saldo credor apurado
obstou, objetivamente, a pretensão creditória do contribuinte, desde o
Despacho Decisório que deu margem à contenda, quando tal restrição é
afastada, devem os autos retornarem à Unidade de Origem para decisão
complementar de piso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para que profira despacho decisório complementar. Entendeu pelo retorno à
DRJ a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.904431/2008-31
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.269 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904431/2008-31

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.269 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904431/2008-31

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 896 a 911) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1302-001.591 (fls. 1.013 a 1.029), proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, na sessão de 26 de novembro de 2014, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de seu
direito creditório que pretende compensar com outros débitos tributários.
EXAME DO DIREITO CREDITÓRIO. DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da decadência é aplicável apenas aos casos de lançamento ou
constituição do crédito tributário. Inexiste previsão legal estipulando prazo
para o fisco proceder ao exame da certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado pelo contribuinte para fins de sua homologação expressa.
IRRF. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Conforme teor da Súmula CARF n. 80, a dedução do IRRF na composição do
saldo do IRPJ, por expressa disposição legal, somente pode ser efetivada se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos e se as correspondentes receitas forem
comprovadamente oferecidas à tributação.

Em resumo, a contenda tem como objeto diversos PER/DCOMPs, que visam à
compensação de inúmeros débitos da Contribuinte com suposto crédito de saldo negativo de
IRPJ apurado ao final do ano-calendário de 2002. Originalmente, as compensações foram
denegadas em razão de conflito entre o valor do crédito informado nas Compensações e a monta
do Saldo Negativo constante da DIPJ do período. Após o julgamento de primeira Manifestação
de Inconformidade, tal r. decisório foi declarado nulo, tendo sido exarado outro, que considerou
a retificação da DIPJ procedida, mas apenas homologou parcialmente as compensações, em
razão da carência de provas de todo o saldo negativo.

Mas, registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito, agora,
restringe-se aos meios de prova das retenções de IRRF que formaram tal saldo negativo.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.269 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904431/2008-31

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por PROCOSA PRODUTOS DE
BELEZA LTDA contra o Acórdão no 1244.729, de 27/03/2012, da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro, (fls. 799/816).
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Versa o presente processo sobre as Declarações de Compensação apresentadas
através
dos
PER/DCOMP
34340.87631.281106.1.3.027062,
25625.72115.230104.1.3.020106,
02334.77350.271006.1.7.023933,
33164.18996.271006.1.7.022071,
31337.75530.271006.1.7.025400,
28721.54192.271006.1.7.028788,
15249.55983.271006.1.7.029090,
33729.94131.271006.1.7.020242,
07719.58963.271006.1.7.020131
e
14602.81021.291106.1.7.026607 por meio dos quais a interessada pleiteia
compensar crédito que alega possuir decorrente de saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2002 com débitos nele declarados.
De acordo com o Despacho Decisório no 781154423 emitido em 12/08/2008
(fl.04/07), não foram homologadas as compensações declaradas nos
PER/DCOMP anteriormente relacionados, tendo em vista que: “Analisadas as
informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao
valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP. Valor original do saldo
negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito – R$
4.451.718,57; Valor do saldo negativo informado na DIPJ – R$ 3.644.170,26”.
Consta à fl. 09 cópia do A.R. datado de 25/08/2008 atestando a recepção do
referido Despacho Decisório pela interessada.
Em 28/07/2010, a interessada apresentou as petições de fl. 17/20,
62/65,107/110, 152/155, 197/200, 242/245, 290/293,335/338 e 380/383,
juntamente com os documentos de fl. 21/60, 66/105, 111/150, 156/195,
201/240, 246/288, 294/333, 339/378 e 384/423, nas quais, em síntese,
argumenta que:
(...)
E nessa linha, embora tenha apresentado um crédito de DIPJ no ano calendário
de R$ 575.994,62, ao transportá-lo para o seu controle de créditos a compensar
no ano de 2001, o que fez com a exclusão dos R$ 260.300,86, utilizados para
liquidar aquelas estimativas de setembro e outubro de 2000, somente se
apropriando do valor de R$ 315.693,76, que corresponde à diferença entre os
R$ 575.994,62 e R$ 260.300,86;
A planilha anexa (doc. 06) demonstra a evolução dos créditos e o procedimento
adotado em cada exercício no seu controle, como também indica os documentos
que suportaram a sua confecção. Logo, o crédito é líquido e certo;
A simples constatação de não se encontrar nos controles físicos do fisco uma
DCTF que corresponda à informação das estimativas pagas sob a forma de
compensação não tem o condão de invalidar o saldo negativo de IRPJ
aproveitado pela requerente, sobretudo quando o conjunto da escrituração fiscal
e contábil e os seus documentos base confirmam a existência do crédito;
A possível inexistência da DCTF nos controles da Receita e, desde que,
comprovada a ausência de sua apresentação na época própria (o que caberia ao
fisco) quando muito poderia ensejar uma penalização por descumprimento de
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.269 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904431/2008-31

obrigação acessória e, ainda assim, dentro do prazo de 5 anos, já encerrado há
bastante tempo;
Logo, também não procede à glosa do crédito relacionado às estimativas dos
meses de setembro e outubro de 2000, realizadas intracontroles da requerente e
constantes da sua DIPJ ano base 2000, como permitido pela legislação vigente
quando das suas efetivações;
Diante do anteriormente exposto, requer que seja acolhida a presente
manifestação de inconformidade para fim de reconhecer a integralidade dos
créditos utilizados e, consequentemente, modificada a decisão denegatória para
o fim de homologar a totalidade das compensações veiculadas através dos
PER/DCOMP objeto do processo em epígrafe.
A manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente, como trouxe o
relatório da DRJ acima transcrita, foi julgada totalmente improcedente, nos
termos da ementa do acórdão n° 1244.729, proferido pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamentos (DRJ), que adiante segue transcrita (fl. 799):
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado
crédito contra a Fazenda Pública que pretenda compensar com débitos
apresentados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da decisão supratranscrita em 12/09/2012 (fl. 822/823), a recorrente
apresentou, então, recurso voluntário em 08/10/2012 (fl. 826/847), no qual
ventila as seguintes razões, em resumo:
i) Preliminarmente, que o presente processo Administrativo é proveniente da
não homologação dos PER/DCOMP’s n°s. (...).
ii) Que a não homologação dos PER/DECOMP’s se derivou de mera
interpretação de regras formais de preenchimento de formulário, qual foi
preenchido equivocadamente no campo do crédito atualizado pela SELIC ao
invés do espaço determinado para o valor de saldo negativo.
iii) Que o despacho de decisão de primeira instancia foi anulado por vicio
material, sendo determinado que os autos retornassem a unidade competente
para que a mesma proferisse nova decisão.
iv) Que em razão da decisão proferida em primeira instancia, foi lavrado termo
de intimação n° 1.382/2011, qual foi recebido em 08/09/2011, solicitando
cópias de documentos que demonstrassem o registro das compensações das
estimativas de IRPJ do ano de 2002 com saldos negativos de IRPJ relativos aos
anos-calendários de 1999 e 2000, conforme já declarados em DCTF, dentre
outros documentos específicos.
v) Que da análise da documentação apresentada, foi emitido parecer
conclusivo no 176/2011, recebido no dia 18/10/2011, homologando
parcialmente a compensação dos PER/DCOMP’s.
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.269 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904431/2008-31

vi) Que a fiscalização entende necessário a analise dos fatos ocorridos nos
anos de 1999 e 2000, por que o saldo utilizado pelo contribuinte para as
compensações se refere a crédito negativo de IRPJ do ano de 2002 exercício de
2003, cujas estimativas apuradas foram quitadas através de compensações de
saldo negativo referentes aos anos de 1999 e 2000.
vii) Que por consequência, o fisco concluiu que o saldo de IR relativo ao ano
de 1999, apresentado na DIPJ/2000, teve retenção na fonte pelo contribuinte,
ou seja, teve valores superiores aos que foram indicados na DIPJ.
viii) Que apresentou comprovantes de rendimentos necessários à comprovação
das retenções na fonte declaradas, sendo somente o IRRF que poderia ser
considerado para efeito da formação total do saldo negativo do ano de 1999.
ix) Que apurou estimativas a pagar de saldo negativo de IR relativo ao ano de
2000, apesar do fisco alegar que não se apresentou a DCTF das mesmas,
tampouco se fez o recolhimento das antecipações.
x) Que diante da homologação parcial dos pedidos de compensações, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que o
direito de o fisco se insurgir contra os dados contidos nas DIPJ’s exaure-se no
prazo de 05 anos, contados a partir do fato gerador, e que houve apresentação
dos documentos e elementos suficientes para suprir a ausência de possíveis
documentos não apresentados.
xi) Que em face da manifestação de inconformidade, foi proferido pela 1°
Turma da DRJ/RJ1, acordão n° 12/44.729, que julgou improcedente a
inconformidade apresentada.
xii) Que o acórdão supramencionado, carece de qualquer fundamentação legal,
e distorce por completo os dispositivos que regem a matéria em comento.
xiii) Que a decisão proferida nega por completo os elementos que fundamentam
as retenções de IRRF e a liquidação de estimativas do IRPJ, que foram
realizadas em 2000, com efeitos refletidos na DIPJ’s apresentadas há mais de
12 anos, regularmente e tempestivamente.
xiv) Que as DIPJ’s dos anos de 1999 e 2000, exercícios de 2000/2001, tratam
de hipóteses de lançamento por homologação, como definido pelo art. 150, do
CTN.
xv) Que o direito do fisco se insurgir contra os dados contidos nas DIPJ’s
exaure-se no prazo de 05 anos, contados a partir do fato gerador e que houve
apresentação dos documentos e elementos suficientes para suprir a ausência de
possíveis documentos não apresentados.
xvi) Que em nenhum momento a Fazenda Publica comprovou, mencionou ou
sugeriu a existência de dolo, fraude ou simulação, por tanto, não pode o
acórdão considerar os créditos apresentados como sendo meramente virtuais
ou escriturais, pois os mesmos perduraram até o presente momento, devendo
ser considerados plenamente homologados.
xvii) Que por ter-se extinta a decadência da fazenda em questionar os créditos,
os saldos indicados são integralmente válidos e homologados, sendo assim,
liquido e certo, devendo ser compensações aceita nos termos do Art. 170, do
CTN.
xviii) Que efetivamente houve a homologação tácita das DIPJ’s e
consequentemente conferiu liquidez e certeza aos saldos negativos de IRPJ.
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.269 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904431/2008-31

xix) Que para o fisco obter êxito na demanda, deveria provar a existência de
fraude ou simulação, o que não está presente no processo em tela. Sendo assim
o acórdão desprovido de qualquer fundamento legal.
xx) Que o acórdão recorrido traz diversas interpretações que não guardam
coerência com a legislação pertinente, a ponto de questionar as disposições do
Código Tributário Nacional.
xxi) Que a decisão em comento não considera hábeis a comprovação
pretendida através dos documentos auferidas do Banco de Boston bem como os
demonstrativos das aplicações financeiras e contábeis de 1999.
xxii) Que o próprio fiscal constatou no banco de dados da RFB que a retenção
foi maior do que a declarada, porém resolveu de modo próprio não acatar os
dados da RFB.
xxiii) Que existem outros elementos, já apresentados ao fisco e que se
encontram presente nos autos (livros diários, lançamentos contábeis, razões
contábeis e planilhas resumo), que comprovam todos os rendimentos e
retenções ocorridos durante o ano de 1999, incluindo os créditos originários do
Banco de Boston S/A.
xxiv) Que durante o ano calendário de 1999, acumulou créditos de IRPJ de
rubricas diversas, dos quais parte foi utilizada para liquidar as estimativas de
IRPJ devidas em setembro e outubro de 2000.
xxv) Que na oportunidade a cima mencionada, era permitido fazer essas
compensações intralivros, de modo que assim foi feito, sem a necessidade de
apresentação de documentação formal as autoridades fiscais.
xxvi) Que a compensação não deixou de ser levada ao conhecimento do fisco,
tanto que a mesma encontra-se expressamente na DIPJ 2000, quando o
julgador proferiu parecer exclusivo.
xxvii) Que o simples fato de não se encontrar nos controles físicos do fisco uma
DCTF, qual não era obrigatória à época, não tem o poder de invalidar o saldo
negativo de IRPJ aproveitado pela recorrente, pois há documentos base que
confirmam a existência do crédito.
xxviii) que não se procede à glosa do crédito relacionado às estimativas dos
meses de setembro e outubro de 2000, pois as mesmas foram realizadas via
intracontroles, constantes na DIPJ do ano base de 2000, como permitido na
legislação vigente a época.
xxix) Que desta forma, seja reformada a decisão que se recorre, uma vez que o
direito da Fazenda Pública em fazer apurações de lucro real decaiu, cabendo-
lhe tão somente avaliar a formação, utilização e a transposição do saldo
negativo de um exercício a outro.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à segunda Manifestação de Inconformidade
(fls. 799 a 816), mesmo que procedendo à análise da documentação trazida aos autos e
superando a discrepância de valores constantes das Declarações, concluindo pela insuficiência de
provas. Inconformada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário, em suma, trazendo as
mesmas alegações de defesa, incluindo a decadência do direito do Fisco deixar de homologar
sua compensação e pugnando pela presteza das provas trazidas aos autos de seu crédito.
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.269 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904431/2008-31

Por sua vez, a C. Turma Ordinária a quo negou provimento ao Recurso
Voluntário da Contribuinte, por meio do v. Acórdão recorrido, afastando a ocorrência de
decadência, mantendo o entendimento sobre carência de comprovação do saldo negativo,
inclusive das parcelas de IRRF que formam o saldo credor, por entender que deveriam ter sido
acostados, especificamente, comprovantes de retenção, interpretando a Súmula CARF no 80.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração.

Sequencialmente, a Contribuinte interpôs diretamente o Recurso Especial sob
apreço, demonstrando a existência de dissídio jurisprudencial nesse E. CARF sobre a
possibilidade de provar a retenção de IRRF por outros meios, que não os comprovantes legais
propriamente considerados. Também requereu o reconhecimento da decadência do direito do
Fisco, mas não demonstra a existência de divergência jurisprudencial e o cabimento do Apelo
quanto a tal tema de caducidade.

Processado o Recurso Especial, este teve seguimento negado, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 944 a 946, concluindo pela caracterização da divergência
de interpretação suscitada e opino no sentido de dar seguimento ao presente recurso especial.

Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 948 a 952),
alegando que não poderia ser conhecido o Apelo, em face da adoção da Súmula CARF no 80 no
v. Acórdão recorrido e pugna pela manutenção do v. Acórdão combatido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.269 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904431/2008-31

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, atesta-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF, instituído pela Portaria no 256/2009 e posteriores alterações.

Como antes relatado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional questiona o
conhecimento do Apelo em questão, invocando o §3o do art. 67 do RICARF que obsta o
conhecimento de Recursos Especiais tirados contra matéria decidida em Acórdãos com
fundamento em Súmula deste E. CARF.

Inicialmente, temos que o r. Despacho de Admissibilidade já abordou tal
circunstância, entendendo-se lá que em que pese o RICARF estabelecer que "não cabe recurso
especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência
dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF" (Anexo II, art. 65, § 3o) e o acórdão
recorrido fazer menção à Súmula CARF no 80 (que enuncia que "na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto"), verifica-se que a divergência suscitada pela recorrente se escora na questão da
comprovação da retenção do imposto de renda na fonte para fins de apuração do IRPJ. Isso
posto, verifica-se que o cotejo dos acórdãos recorrido e paradigma permite confirmar a
divergência suscitada.

Como muito bem tratado no r. Despacho a quo, o entendimento que a
Contribuinte efetivamente combate no seu Recurso Especial não está abarcada no teor da Súmula
CARF no 80, ainda que o I. Relator tenha invocado tal verbete no r. decisório da C. Turma
Ordinária.

Na verdade, o tema questionado no Apelo da Recorrente, trata do meio que deve
ser procedida a prova da retenção do IRRF, que, no v. Acórdão recorrido acabou se
fundamentando em leitura do art. 943, do RIR/1999, de que seria necessária a apresentação de
documentação fornecida pelas próprias Fonte Pagadoras

Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.269 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904431/2008-31

Confira-se o trecho conclusivo do v. Aresto combatido: este Conselho já decidiu
que a comprovação da efetiva retenção do IRRF pela fonte pagadora se trata de elemento
indispensável à dedução dos respectivos valores no IRPJ devido (...) tendo em vista que a
Recorrente, embora intimada a apresentar documentação hábil e idônea, não comprovou a
efetiva retenção pelas fontes pagadoras dos valores referentes ao Imposto de Renda Retido em
Fonte, não há como reconhecer a procedência dos direitos creditórios por ela pleiteados,
devendo se manter a decisão proferida pela DRJ no que se refere a essa questão.

Posto isso, não existe aqui o empecilho regimental insculpido o §3o do art. 67 do
RICARF, alegado pela Fazenda Nacional.

E fazendo um cotejo do v. Acórdão no 1302-001.591, ora recorrido, com o v.
Acórdão no 1402-001.696, apresentado como paradigma, fica clara a presença da similitude
fática e do claro dissídio jurisprudencial sobre a natureza das provas necessárias do IRRF
formador do saldo negativo.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Agravo de fls. 944 a
946.

Mérito

A matéria sob julgamento é de delimitação muito clara: a possibilidade de se
comprovar a monta do IRRF que compõe o crédito apurado pelo contribuinte, por outros meios,
que não os comprovantes próprios da retenção sofrida.

No v. Acórdão recorrido, como já citado, entendeu-se que este Conselho já
decidiu que a comprovação da efetiva retenção do IRRF pela fonte pagadora se trata de
elemento indispensável à dedução dos respectivos valores no IRPJ devido.

E, com o perdão de mais uma repetição, acrescenta-se que a Recorrente, embora
intimada a apresentar documentação hábil e idônea, não comprovou a efetiva retenção pelas
fontes pagadoras dos valores referentes ao Imposto de Renda Retido em Fonte.

Por sua vez, desde antes da sua derradeira Manifestação de Inconformidade, a
Contribuinte vem tentando fazer essa prova por meio de registros contábeis e planilhas,
acostando, também e posteriormente, extratos bancários, sendo todos esses elementos
objetivamente rejeitados, sem qualquer análise, em razão do fundamento acimo exposto.

Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.269 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904431/2008-31

Pois bem, diante de tais circunstâncias, no entender deste Conselheiro, não há
qualquer margem de dúvida de que tal matéria é objeto de entendimento sumular deste E. CARF.

Desse modo, não há qualquer necessidade de maior aprofundamento ou
elucubrações sobre o tema, em face da mandatória aplicação da Súmula CARF no 143:

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Observando os Acórdãos paradigmas formadores de tal entendimento, temos que
o entendimento lá consolidado é da possibilidade de prova ampla, sem restrição de meios, da
retenção do IRRF.

Claramente, o entendimento estampado no v. Acórdão no 1302-001.591 recorrido,
limitou tal comprovação apenas à comprovação da efetiva retenção do IRRF pela fonte
pagadora.

Contudo, como visto, a Súmula CARF no 143 professa entendimento em sentido
diametralmente oposto, o que torna imperiosa a reforma de tal conclusão da C. Turma Ordinária
a quo. Tendo em vista que nenhuma Autoridade ou instância de julgamento apreciou tal
documentação, os autos devem retornar para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem,
para um novo processamento.

Assim, deve ser apreciado tal pleito de ressarcimento e compensação, por meio de
Despacho Decisório complementar, já descartada a limitação probatória do IRRF formador do
saldo credor demonstrado, analisando-se todas as prova do direito creditório da Contribuinte
referente à porção antes prejudicada pelo entendimento de inadequação da documentação
trazida, agora reformado.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Contribuinte, para
dar-lhe provimento parcial, afastando a limitações dos meios de prova do IRRF formador do
saldo credor supostamente apurado, determinando o retorno dos autos à DRF competente de sua
jurisdição, para o processamento e análise material de procedência dos PER/DCOMPs
apresentados, por meio de Despacho Decisório complementar.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.269 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904431/2008-31

Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital